Tribunal: CARF
Processo: 10120.009364/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009364/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.766 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ANGELO FERNANDO FACCIOLLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, no valor de R$ 5.124,52, já incluído multa de ofício de juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 11.620,00,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.451,93 (fls. 13/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-26.196, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 51/55):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Goiânia/GO, notificação de lançamento (fls. 11/15) referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004. O contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009364/2007-27
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009364/2007-27

foi cientificado do lançamento em 03/10/2007, conforme Aviso de Recebimento de fls.
25. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme
Demonstrativo do Crédito Tributário (fls. 15):
A Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
2.451,93
Multa de Ofício (passível de redução)

1.838,94
Juros de Mora (cálculo até ago/2007)

833,65
Crédito Tributário Apurado

5.124,52
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:

O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 11.
Em 05/1 l/2007, no pedido de impugnação, o contribuinte informa que:
- não houve omissão de rendimentos, pois é casado com Christiane Vivian Mello Freitas
Facciolli, que recebeu rendimentos de duas fontes pagadoras, e que fizeram declaração
em separado;
- a Declaração do Imposto de Renda de sua esposa foi entregue em 14/06/2006;
- os valores apurados mediante notificação de lançamento não corresponde à realidade
material dos valores computados em 2006;
- houve cerceamento do direito de defesa, pois não analisou a matéria de fato e de
direito oferecida;
- a base tributável continua incorreta, viciando de forma fatal o lançamento, o que
implica na declaração de nulidade;
- o rendimento está sendo tributado duas vezes.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, a qual foi
indeferida (tls.09).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 04/09/2008 (fls. 58), o contribuinte, em 20/10/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 64/66), repisando as alegações da peça impugnatória, registrando
que os salários recebidos por sua esposa foram utilizados para pagamento de dívidas assumidas
pelo seu falecido pai para custear tratamentos de saúde de sua mãe, dentre outros, além do fato
de a dedução de que o rendimento recebido pela dependente passou automaticamente ao
contribuinte é juris tantum.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009364/2007-27

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/101.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/BSA
(fls. 51/55) ocorreu, via postal por AR (fls. 58), em 04/09/2008 (quinta-feira) no domicílio fiscal
eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, nos exatos termos do art. 23, II, do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome
do recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 04/09/08, com
o nome e a matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 05/09/2008 (sexta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 06/10/2008 (segunda-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 20/10/2008 (fls. 64) é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 04/09/2008 (fls. 58), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 06/10/2008. Portanto, em que
pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 20/10/2008, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital